Tribunal: STF
Processo: AO 2825
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SANÇÃO DE SUSPENSÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. REVISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à ação originária ajuizada com a finalidade de anular pronunciamento mediante o qual o CNMP condenou procuradores do trabalho à pena de suspensão por 90 dias, bem assim recomendou à Administração Superior do Ministério Público do Trabalho (MPT) o acompanhamento dos processados e dos respectivos subordinados por no mínimo 1 ano.



    2. A parte agravante alega que a ação de improbidade administrativa, ajuizada com base nos mesmos fatos, acabou extinta considerada a superveniência da Lei n. 14.230/2021, no que atípicas as condutas imputadas. Aponta configurada nulidade em virtude da inclusão do PAD em pauta de julgamento antes do término do prazo para apresentação de alegações finais. Afirma que a sanção imposta foi executada imediatamente, antes mesmo da ciência da condenação e do transcurso do prazo recursal. Anota não ter a portaria de instauração do PAD individualizado as condutas imputadas a cada um dos investigados. Diz violado o devido processo legal ante indeferimento de pedido de produção de provas voltadas a contextualizar o ambiente de trabalho e desconsideração de depoimentos da defesa. Destaca evidenciada dupla punição pelos mesmos fatos, com a aplicação de pena de suspensão e a expedição de recomendação à Administração Superior do Ministério Público do Trabalho para acompanhamento da unidade ministerial. Sustenta a inexistência de autorização legislativa para intervenção de terceiros em PAD.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em: (i) saber se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que levaram à extinção de ação de improbidade administrativa, é possível reconhecer a superveniente atipicidade das condutas que ensejaram responsabilização funcional; (ii) verificar se estão configuradas as nulidades arguidas; e (iii) analisar se é possível o STF rever o mérito do acórdão sancionatório, consideradas as provas produzidas no curso do processo administrativo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O não enquadramento dos fatos analisados no rol de condutas preconizado na legislação concernente a improbidade administrativa não impacta eventual responsabilização funcional tendo em vista a independência das instâncias. Precedentes. 



    5. A par da prática de assédio moral, a sanção aplicada permaneceria inalterada, tendo em conta que as demais condutas analisadas, somada à condição de reincidente, são suficientes para justificar a pena imposta, conforme art. 240, IV, da LC n. 75/1993.



    6. Ante a ausência de prejuízo, a inclusão do processo administrativo em pauta de julgamento antes do término do prazo para apresentação de alegações finais e a admissão de terceiros não configuram nulidades. 



    7. A recomendação à Administração Superior do MPT no sentido de realizar acompanhamento da atuação dos procuradores envolvidos e dos respectivos subordinados por no mínimo 1 ano não configura sanção, uma vez direcionado a providência a órgão do Ministério Público, e não à recorrente.



    8. O indeferimento de produção de prova pelo CNMP não implica violação ao devido processo legal porquanto devidamente fundamentada a decisão e lastreada a imposição da sanção em diversos elementos de prova, incluída a oitiva de 55 testemunhas.



    9. Não cabe ao Tribunal adentrar no exame do mérito de processos disciplinares apreciados pelo CNMP, especialmente para rever elementos valorativos adotados para imposição de sanção disciplinar. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.